Tribunal: TJPA
Processo: 0010330-49.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010330-49.2017.8.14.0049

APELANTE: EDILSON VARJAO HUNGRIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010330-49.2017.8.14.0049

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: SANTA IZABEL – VARA CRIMINAL

APELANTE: EDILSON VARJÃO HUNGRIA
(DEFENSOR PÚBLICO MARCIO ALVES FIGUEIRA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO.
RECONHECIMENTO CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A pena base do crime imputado ao apelante foi valorada no mínimo legal, não cabendo a aplicação da atenuante de confissão, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de
EDILSON VARJÃO HUNGRIA

(Id nº 5163031), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no Art. 302 da Lei n° 9.503/97 c/c art. 70, do Código Penal, conforme sentença de Id nº 5163028.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende:
Seja considerada a ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA prevista no art. 65, III, do CP
.

Em contrarrazões (ID 5163033), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do respectivo apelo, mantendo-se a sentença incólume.

A Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Inicialmente, importante salientar que a alegação de
não consideração da atenuante da confissão espontânea não encontra respaldo
, desta forma, para melhor exame, passo a análise da sentença condenatória, transcrevendo trechos, na parte de interesse:

“(...)

DISPOSITIVO

Ao lume do exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, CONDENANDO EDILSON VARJÃO HUNGRIA pela prática de dois crimes de HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO EM CONCURSO FORMAL - Art. 302 da Lei n° 9.503/97 c/c art. 70, do Código Penal.

Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

I - DA VITIMA AUGUSTO

(...)

2. AGRAVANTES E ATENUANTES.

Não há agravantes.

Presente a atenuante prevista no Art. 65, III, d, do CPB, qual seja, confissão espontânea, porém deixo de atenuar a pena em razão do que dispõe a Súmula 231, do STJ.

II - DA VÍTIMA DAYZE

(...)

2. AGRAVANTES E ATENUANTES.

Não há agravantes.

Presente a atenuante prevista no Art. 65, III, d, do CPB, qual seja, confissão espontânea, porém deixo de atenuar a pena em razão do que dispõe a Súmula 231, do STJ.

(...)

III - DO CONCURSO FORMAL

Verifica-se a incidência do concurso formal de crimes, em observância ao disposto no caput do art. 70, do Código Penal, motivo pelo qual exaspero a sanção de 02 (dois) anos de detenção em 1/6 (um sexto), ficando a
PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Assim, suspendo por 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses a habilitação do acusado para dirigir veículo automotor. Por outro lado, estando o condenado sem a devida habilitação para dirigir, determino a proibição de obtê-la pelo mesmo prazo acima.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do Art. 33, § 2°, alínea c do CPB.

Deixo de proceder com a detração prevista no § 2°, do art. 387 do Código de Processo Penal, dado o regime prisional aplicado.

Verifica-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos pelo Art. 44 do Código Penal, revelando a substituição suficiente à repreensão do delito.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no Art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Incabível o sursis por força do que dispõe o Art. 77, III, do Código Penal.

Não havendo risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, já tendo a instrução sido concluída, deixo de determinar a execução provisória da pena.” (grifos nossos)

Importante enfatizar que, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, inexiste
reformatio in pejus
no acórdão que reanalisa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
sem exacerbar a pena determinada pelo juízo sentenciante
, com vistas a melhor adequá-la ao caso concreto. (
v.g.
STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Inicialmente, cumpre salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador,
in casu
, na análise da segunda fase da dosimetria, depreende-se que o Juízo sentenciante reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, disposta no art. 65, III, “d” do CPB, contudo, deixou de atenuar a pena em razão do disposto na Súmula 231 do STJ.

Todavia, anoto que a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Nucci (2006) leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) deve ser reconhecida ao recorrente, contudo,
não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite
legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 241-A (DIVULGAR) E 241-B (ARMAZENAR), DA LEI 8.069/90. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. VALOR DO DIA-MULTA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ.
CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. 2. No caso em tela, o magistrado indeferiu o pedido de produção de novas provas ao fundamento de que o novo laudo juntado aos autos apenas esclareceu ponto específico do laudo originário. Também ressaltou que a defesa sequer referiu o motivo e o objetivo do pedido de realização de novas provas. 3. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal Regional, analisando as provas dos autos, concluiu pela presença de elementos suficientes para o decreto condenatório. 4. Esta Corte possui entendimento no sentido de que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a condenação, a absolvição e a desclassificação. Incidência da Súmula 7/STJ (ut, Aglnt no AREsp 1.247.259/RJ, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 24/5/2018). 5. Há autonomia dos tipos penais trazidos nos arts. 241 e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o crime no art. 241-B não configura fase normal nem meio de execução para o crime do art. 241. De fato, é possível que alguém venda sem efetivar armazenamento, como pode realizar o armazenamento sem a comercialização. Ou seja, são efetivamente verbos e condutas distintas, que podem ter aplicação autônoma. 6. A revisão da capacidade financeira do réu é incabível na sede do recurso especial, por demandar dilação probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
7. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ (ut, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 09/06/2021)
8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1952883/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, de forma escorreita, o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão em relação as duas vítimas, não atenuando a pena aquém do mínimo em razão do disposto na Sumula 231 do STJ.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, procedi ao exame da dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de não consideração da atenuante da confissão espontânea no édito condenatório
, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 17 de dezembro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 29/03/2022